Tribunal: TCU
Processo: 011.998/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2630/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam das aposentadorias de Alicio Rodrigues Boaventura, Almir Virginio da Silva, Alzimira Rodrigues da Silva Rosa, Ana Cristina de Oliveira Luz e Ana da Conceição Gabino Sousa, ex-servidores da Fundação Universidade de Brasília. Considerando que, mediante o Acórdão 8146/2021-TCU-Primeira Câmara , foi reconhecido o registro tácito dos atos relativos às aposentadorias dos interessados, haja vista o transcurso do prazo quinquenal para resolução de mérito, com determinação à unidade técnica para adoção dos procedimentos com vistas à revisão de ofício; Considerando que não foram ultimadas as providências necessárias para tal fim, em tempo hábil; Considerando a data do encaminhamento dos atos ao Tribunal para deliberação (maio de 2015), Considerando que a partir desta data já se passaram mais de 10 (dez) anos e que, nessa hipótese, não é mais possível a realização da revisão do ofício do Acórdão 8146/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em manter os respectivos registros tácitos, de acordo com os pareceres convergentes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 011.998/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alicio Rodrigues Boaventura (XXX.621.021-XX); Almir Virginio da Silva (XXX.170.281-XX); Alzimira Rodrigues da Silva Rosa (XXX.643.261-XX); Ana Cristina de Oliveira Luz (XXX.482.001-XX); Ana Cristina de Oliveira Luz (XXX.482.001-XX); Ana da Conceição Gabino Sousa (XXX.173.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Jose Luis Wagner (17.183/OAB-DF), representando Ana da Conceiçao Gabino Sousa; Jose Luis Wagner (17.183/OAB-DF), representando Alzimira Rodrigues da Silva Rosa; Jose Luis Wagner (17.183/OAB-DF), representando Almir Virginio da Silva; Jose Luis Wagner (17183/OAB-DF), representando Ana Cristina de Oliveira Luz; Jose Luis Wagner (17.183/OAB-DF), representando Alicio Rodrigues Boaventura. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.Determinar à AudPessoal que dê ciência desta deliberação aos interessados e ao órgão de origem, bem como notificar os representantes legais dos ex-servidores, elencados no item 1.6 retro, e arquivar os presentes autos.